Tribunal: TJBA
Processo: 8037361-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037361-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA ASSIS

AGRAVADO: MILLA SERVICOS GRAFICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRAZO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELA LICITANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE/RECORRIDA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO HOS-PITALAR DE FEIRA DE SANTANA
contra decisão proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, e que, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA n° 8016442-67.2025.8.05.0080, proposta por
MILLA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.
, deferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão de processo licitatório já homologado e com contratos celebrados; (ii) estabelecer se a atuação do pregoeiro ao indeferir o pedido de prorrogação do prazo de habilitação violou os princípios licitatórios, especialmente o da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impõe-se o afastamento da alegação de perda superveniente do objeto suscitada pela recorrente diante da conclusão do processo licitatório, visto que permanecendo os efeitos do ato impugnado subsiste utilidade na prestação jurisdicional.

4. Quanto a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, resta prejudicado o pedido diante do indeferimento em primeiro grau, ID 505761544, e o recolhimento das custas processuais pela recorrida, ademais não encontra-se na previsão do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

5. No mérito, a atuação do pregoeiro está vinculada aos termos do edital, o qual previa prazo de duas horas para envio da documentação de habilitação, prorrogável mediante solicitação fundamentada e tempestiva do licitante, o que não ocorreu.

6. A solicitação da impetrante foi feita após o prazo final e sem justificativa apta a demonstrar impedimento durante o prazo regular, caracterizando desídia na observância das regras do certame.

7. A Administração Pública deve atuar segundo os princípios da legalidade, isonomia e eficiência, sendo o respeito às normas editalícias indispensável à validade do procedimento licitatório.

8. A celeridade do pregão eletrônico justifica a rigidez quanto ao cumprimento de prazos, não sendo cabível flexibilização posterior sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para indeferir a preliminar suscitada e, no mérito, reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar.

Tese de julgamento:

1. O pregoeiro não está obrigado a prorrogar o prazo de habilitação se a solicitação é intempestiva e desprovida de justificativa fundamentada.

2. A observância estrita ao edital é exigência decorrente do princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, art. 300; CPC, art. 1.015; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência específica no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037361-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) e como apelada MILLA SERVICOS GRAFICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06